Tribunal: STF
Processo: ARE 1537151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de injunção. Indeferimento da petição inicial. Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul. Adicional noturno e horas extras. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A questão referente à omissão na regulamentação de adicional noturno e de horas extras concernentes aos delegados de polícia estaduais foi decidida pelo Tribunal de Origem com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.